Tribunal: TJSP
Processo: 2190201-56.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante que se insurgiu: alegando preliminares e contra os critérios de cálculo do valor devido - Temas trazidos nas razões recursais que já foram analisados por este Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2081925-62.2015.8.26.0000 – Preclusão configurada.

Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante que se insurgiu: alegando preliminares e contra os critérios de cálculo do valor devido - Temas trazidos nas razões recursais que já foram analisados por este Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2081925-62.2015.8.26.0000 – Preclusão configurada.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190201-56.2016.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados CIRCE MELCHIORI DODORICO, NILSA
APARECIDA MELCHIORI MELINO e MARIA DO CARMO MELCHIORI MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190201-56.2016.8.26.0000 - São José do Rio Preto 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: CIRCE MELCHIORI DODORICO, NILSA APARECIDA MELCHIORI
MELINO E MARIA DO CARMO MELCHIORI MARTINS
VOTO no 140978
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante que se insurgiu:
alegando preliminares e contra os critérios de cálculo do valor
devido - Temas trazidos nas razões recursais que já foram
analisados por este Tribunal quando do julgamento do Agravo de
Instrumento
no
2081925-62.2015.8.26.0000

Preclusão
configurada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
asseverou: "Restaram preclusas as matérias alegadas na impugnação, isso porque já foram
apreciadas, inclusive, em sede de Agravo. Fixo os honorários advocatícios em 10% do
débito remanescente, nos termos do artigo 523,§ 1o e 2o, do Código de Processo
Civil.Decorrido prazo para eventual recurso, expeça-se mandado de levantamento do
depósito de fls. 229, em favor dos autores.Intime-se.".
Alega o agravante, em síntese: ser necessária a suspensão do processo
com base no RE no 626.307; ilegitimidade ativa; marco inicial dos juros de mora como
sendo da intimação para pagamento, ou a citação do banco; juros remuneratórios incidentes
apenas uma única vez, em fevereiro de 1989; índice de correção para janeiro e fevereiro de
1989, como sendo 42,72% e 10,14%, respectivamente; afastamento dos honorários
advocatícios nesta fase processual; e, finalmente, que a correção monetária somente pode
incidir a partir do ajuizamento da ação pelos índices da caderneta de poupança.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190201-56.2016.8.26.0000 - São José do Rio Preto 3/3
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através
do sistema SAJ, os temas trazidos nas razões recursais já foram analisados por este
Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2081925-62.2015.8.26.0000.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso, de fato, foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que
tudo aquilo que foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira
decisão, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado ao agravante a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator